Tribunal: TJDFT
Processo: 0730917-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730917-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMICK BRAZ SOUZA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALMICK BRAZ SOUZA SANTOS contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0726606-20.2021.8.07.0001, ajuizada pelo Agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A., declinou da competência para a Comarca de Salvador/BA. Quanto ao preparo, constou da petição recursal o seguinte: “Cumpre ressaltar que deixa de recolher o preparo recursal bem a taxa de porte de remessa e retorno dos autos haja vista ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça, conforme deferido pelo MM. Juízo de primeira instância” (Num. 29395183 - Pág. 2). Diversamente do que afirmado pelo Recorrente, não houve apreciação do pleito de gratuidade na origem, resumindo-se a atuação judicial ao declínio da competência. Assim, nos termos do despacho de ID Num. 29481544 e ante o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi concedido ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolhesse o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Sobreveio o petitório de ID Num. 29651515, em que o Agravante afirma ter havido “o deferimento tácito do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que fora expressamente realizado pedido neste sentido, no entanto, tendo oportunidade para fazer a análise do mesmo, o juízo a quo quedou-se inerte, manifestando-se somente sobre a suposta incompetência deste Foro” (Num. 29651515 - Pág. 1). Postula a reconsideração do despacho anterior ou, subsidiariamente, a concessão de novo prazo para o recolhimento do preparo recursal. É o breve relatório. Decido. Registre-se que não houve na petição recursal e nem no petitório seguinte a formulação de pedido de gratuidade de Justiça. Assim, obstada está a possibilidade de aplicação do disposto no art. 99, §§ 1o, 2o e 7o, do Código de Processo Civil. Quanto à alegação de deferimento tácito do benefício, situação que não possui previsão legal, o caso do Feito originário não se enquadra na moldura fática sobre a qual a jurisprudência, excepcionalmente, admite o deferimento por omissão. Note-se que o Feito originário não tramitou, ou seja, a petição inicial nem sequer foi admitida, de modo que não foram apreciados os pressupostos processuais, resguardada a sua análise, a prevalecer o entendimento do Magistrado de origem, ao eventual Juízo competente para o Feito. Assim, não há que se falar em deferimento tácito da gratuidade de Justiça, haja vista que tal medida somente tem cabimento nos casos de ausência de indeferimento expresso acerca do pedido formulado na petição inicial, aliada ao prosseguimento da demanda sem o recolhimento das custas iniciais, gerando no Autor a legítima presunção de que o pedido de gratuidade de Justiça foi acolhido no Juízo de origem. (Acórdão 1082277, 07008136720178070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 22/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme mencionado acima, não houve tramitação do Feito originário, mas sim omissão do Magistrado ou a compreensão de que o tema da gratuidade haveria de ser apreciado pelo juiz competente para o Feito. Por outro lado, não houve formulação de pedido da benesse direcionado ao Tribunal. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo, pela derradeira vez, ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. I. Brasília - DF, 05 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador